Tribunal: TJES
Processo: 5006325-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006325-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON MARCAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - INTERPRETAÇÃO DO DECRETO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
1. Esta corte vem acompanhando a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
. (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5006325-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON MARCAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
WELLINGTON MARÇAL DE OLIVEIRA
,

contra a r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº. 0000608-05.2019.8.08.0011, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Inicialmente, informo que, embora a secretaria do MM. Juízo
a quo
tenha deixado de juntar a cópia das razões recursais, verifica-se a possibilidade de acesso aos autos na íntegra por meio do sistema SEEU, o que inclusive permitiu à d. Procuradoria de Justiça apresentar seu judicioso parecer.

Portanto, em homenagem à economia processual, à celeridade e à ampla defesa, entendo que o processo encontra-se apto a julgamento.

A defesa do agravante (movimento 147.2 dos autos do processo nº. 2000412-44.2020.8.08.0050) pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, VI, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos de condenação por tráfico privilegiado.

Inicialmente pondero que, conforme fundamentado pela Magistrada primeva, o agravante foi condenado pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é superior a 05 (cinco) anos de reclusão, de modo que, em uma primeira análise, observa-se a regra prevista no
caput
do artigo 5º do Decreto:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Contudo, ressalto que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao artigo supracitado, para entender que “
o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No mesmo sentido estão os julgados da Sexta Turma do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). TRÁFICO PRIVILEGIADO E REPRIMENDA INFERIOR A 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 870.018/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023).

Cito, ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000955-10.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS FERNANDES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22. RECURSO PROVIDO. 1. “O art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 2. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
(Agravo de Execução, 5000955-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Desembargador Relator Helimar Pinto, julgado em 11/04/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA NORMA. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DO LIMITE DE PENA ABSTRATA MÁXIMA COMINADA AO TIPO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 2. Por outro lado, o inciso IV do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 excepciona a referida regra, autorizando a concessão do indulto nas condenações pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao dispor que “o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes (...) tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. 3. Possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado de drogas por não se tratar de crime hediondo. Jurisprudência STF e STJ. 4. Na esteira do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condenação por tráfico de drogas privilegiado, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato como óbice ao benefício, devendo ser aplicada tão somente a exceção prevista no art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022. 5. Recurso conhecido e provido.
(
Agravo de Execução, 5000955-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Desembargadora Relatora Rachel Durao Correia Lima, julgado em 23/04/2024).

Desse modo, verifica-se que o reeducando faz
jus
ao benefício do indulto natalino.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. Decisão proferida pelo Juízo da execução e conceder o indulto natalino ao reeducando quanto ao delito pelo qual fora condenado nos autos da ação penal nº 0000608-05.2019.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.